Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600178-89.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DRAP.
IMPUGNAÇÃO DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. DESTITUIÇÃO DE
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
improcedente a Ação de Impugnação de Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários (DRAP), deferindo o registro da Coligação Paranaguá Segue
em Frente (PP, MDB, PL, PRD, AGIR, PSD, PSDB/CIDADANIA) para as
Eleições Municipais de 2024.

1.2. Os recorrentes alegam nulidade de convenção partidária realizada após
destituição da Comissão Provisória Municipal do Partido Liberal (PL) de
Paranaguá, apontando irregularidades no processo de dissolução e violação
dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

1.3. A sentença impugnada deferiu o DRAP, considerando válida a
convenção realizada pela nova comissão, sob a presidência de Arnaldo
Maranhão, nomeado pela Executiva Estadual do PL.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Legalidade da destituição da Comissão Provisória Municipal do PL em
Paranaguá.

2.2. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa no
processo de destituição e nova formação da comissão.

2.3. Validade da convenção partidária realizada pela nova comissão e seu
reflexo no DRAP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Justiça Eleitoral é competente para analisar atos internos de partidos
quando houver impacto direto no processo eleitoral, conforme preceitua a
jurisprudência do TSE.

3.2. No caso, foi respeitada a autonomia partidária prevista no art. 17, §1º, da
Constituição Federal, sendo observados o contraditório e a ampla defesa no
processo de destituição da Comissão Provisória Municipal.

3.3. O ato de dissolução foi ratificado pela Justiça Eleitoral, em Mandado de
Segurança (MS nº 0600559-15.2024.6.16.0000), que indeferiu liminarmente o
pedido de suspensão da decisão de destituição.

Num. 44030795 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405033300000042983612
Número do documento: 24091713405033300000042983612
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:06:30

3.4. A convenção partidária realizada pela nova comissão interventora foi
legítima, em consonância com o Estatuto do PL e a Resolução TSE nº
23.609/2019, não havendo ile

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600178-89.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação, Coligação Partidária - Majoritária, Impugnação ao Registro de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura DRAP n° 0600178-
89.2024.6.16.0005, que julgou improcedente a impugnação apresentada e, em consequência deferiu
o pedido de registro da Coligação Paranaguá Segue em Frente (PP, MDB, PL, PRD, AGIR, PSD,
PSDB/Cidadania, para concorrer às Eleições Municipais 2024 no município de Paranaguá.
(Impugnação ao registro do DRAP por filiados do Partido Liberal (PL), Noeli de Fatima Avila, Maria
Izabel Mendes, Madalena Tavares, Robson Pereira da Silva, Marcos Martins Ramos, Palo Henrique
Carrinho, Mauro de Araujo Sousa, Anthonnelly Inocêncio Pereira, Cleverson de Souza Ricardo,
Gilson Miquiline Marcondes, Egipcia do Rocio de Freitas, Celso Roberto Xavier, Gasito Sales das
Neves Junior e Roselaine Barroso Ferreira, na qual se requereu a exclusão da referida agremiação
da Coligação "Paranaguá segue em frente" e a sua inclusão na chapa pura na majoritária, sendo
para prefeita, Roselaine Barroso e vice-prefeito, Gasito, e chapa de candidatos a vereadores do
DRAP 0600295-80.2024.6.16.0005. Subsidiariamente, para o caso de improcedência do pedido
anterior, requereu-se seja decretada a neutralidade do Partido Liberal (PL) no pleito eleitoral, sendo
vedada a utilização da sigla partidária em qualquer coligação, inclusive a repartição do tempo de
TV e rádio. Irresignada, Roselaine impetrou Mandado de Segurança perante o TRE (autos n.
0600518-48 .2024 .6.16.0000), alegando a ausência de contraditório e devido processo legal no
procedimento de sua destituição. Diante dessa decisão, sendo restabelecida a presidência de
Roselaine, em 04.08.2024, realizou-se convenção partidária do PL, onde foram aprovadas as
indicações de Roselaine para o cargo de Vice-Prefeita Municipal na chapa encabeçada por Adriano
Ramos, do partido Republicanos. Além disso, indicou-se 20 filiadas e filiados do PL para
concorrerem ao cargo de Vereador. Prosseguiu a parte impugnante, afirmando que, em 05.08.2024,
às 21h, em reunião dos membros da Comissão Executiva Municipal do Partido Liberal (PL), houve a
deliberação a respeito da substituição de candidatura de "vice-prefeita" para "prefeita" de
Roselaine Barroso Ferreira, com a nomeação de Gasito Sales, filiado ao partido PL, para ocupar o
cargo de vice-prefeito, sendo todos os pré-canditados, incluindo os vereadores, devidamente
registrados, através do sistema Candex, com a devida transmissão da informação ao PJe. Ocorre
que, no mesmo dia, em 05.08.2024, o presidente da Executiva Estadual do PL, Fernando Lucio
Giacobo, destituiu a Comissão Provisória presidida por Roselaine, com a constituição de uma nova
comissão, presidida por Arnaldo Maranhão, com vigência de 05.08.2024 a 09.02.2025) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NOELI DE FATIMA AVILA (RECORRENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)

MARIA IZABEL MENDES KLETEMBERG (RECORRENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
MADALENA TAVARES (RECORRENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
ROBSON PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
NILSON JUVENTINO (RECORRENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
MARCOS MARTINS RAMOS (RECORRENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE CARRINHO (RECORRENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
ANTHONNELLY INOCENCIO PEREIRA (RECORRENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
MAURO DE ARAUJO SOUSA (RECORRENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
CLEVERSON DE SOUZA RICARDO (RECORRENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
GILSON MIQUILINE MARCONDES (RECORRENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
EGIPCIA DO ROCIO DE FREITAS (RECORRENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
CELSO ROBERTO XAVIER (RECORRENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
GASITO SALES DAS NEVES JUNIOR (RECORRENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (RECORRENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE
[PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
(RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030795
17/09/2024
13:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 64.143

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600178-89.2024.6.16.0005 –
Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: NOELI DE FATIMA AVILA
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
RECORRENTE: MARIA IZABEL MENDES KLETEMBERG
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
RECORRENTE: MADALENA TAVARES
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
RECORRENTE: ROBSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
RECORRENTE: NILSON JUVENTINO
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
RECORRENTE: MARCOS MARTINS RAMOS
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE CARRINHO
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
RECORRENTE: ANTHONNELLY INOCENCIO PEREIRA
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
RECORRENTE: MAURO DE ARAUJO SOUSA
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
RECORRENTE: CLEVERSON DE SOUZA RICARDO
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
RECORRENTE: GILSON MIQUILINE MARCONDES
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
RECORRENTE: EGIPCIA DO ROCIO DE FREITAS
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
RECORRENTE: CELSO ROBERTO XAVIER
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
RECORRENTE: GASITO SALES DAS NEVES JUNIOR
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
RECORRENTE: ROSELAINE BARROSO FERREIRA
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
RECORRIDO: PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE [PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 44030795 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405033300000042983612
Número do documento: 24091713405033300000042983612
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:06:30

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DRAP.
IMPUGNAÇÃO DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. DESTITUIÇÃO DE
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
improcedente a Ação de Impugnação de Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários (DRAP), deferindo o registro da Coligação Paranaguá Segue
em Frente (PP, MDB, PL, PRD, AGIR, PSD, PSDB/CIDADANIA) para as
Eleições Municipais de 2024.

1.2. Os recorrentes alegam nulidade de convenção partidária realizada após
destituição da Comissão Provisória Municipal do Partido Liberal (PL) de
Paranaguá, apontando irregularidades no processo de dissolução e violação
dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

1.3. A sentença impugnada deferiu o DRAP, considerando válida a
convenção realizada pela nova comissão, sob a presidência de Arnaldo
Maranhão, nomeado pela Executiva Estadual do PL.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Legalidade da destituição da Comissão Provisória Municipal do PL em
Paranaguá.

2.2. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa no
processo de destituição e nova formação da comissão.

2.3. Validade da convenção partidária realizada pela nova comissão e seu
reflexo no DRAP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Justiça Eleitoral é competente para analisar atos internos de partidos
quando houver impacto direto no processo eleitoral, conforme preceitua a
jurisprudência do TSE.

3.2. No caso, foi respeitada a autonomia partidária prevista no art. 17, §1º, da
Constituição Federal, sendo observados o contraditório e a ampla defesa no
processo de destituição da Comissão Provisória Municipal.

3.3. O ato de dissolução foi ratificado pela Justiça Eleitoral, em Mandado de
Segurança (MS nº 0600559-15.2024.6.16.0000), que indeferiu liminarmente o
pedido de suspensão da decisão de destituição.

Num. 44030795 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405033300000042983612
Número do documento: 24091713405033300000042983612
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:06:30

3.4. A convenção partidária realizada pela nova comissão interventora foi
legítima, em consonância com o Estatuto do PL e a Resolução TSE nº
23.609/2019, não havendo ilegalidade no DRAP deferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

4.2. Tese de julgamento: A destituição de Comissão Provisória Municipal
deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, cabendo à
Justiça Eleitoral analisar a legalidade de atos partidários que reflitam
diretamente no processo eleitoral, respeitando a autonomia partidária.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 17, §1º.

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 21 e art. 35, I, c.

Jurisprudência relevante citada:

- BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral nº
060007684, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 05/12/2023.

- BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Mandado de Segurança
Cível 060055915/PR, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
212, de 12/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NOELI DE FATIMA AVILA e
outros, em face da sentença proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá,
que julgou improcedente a Ação de Impugnação apresentada pelos ora recorrentes e
deferiu o pedido de registro (DRAP) da Coligação PARANAGUÁ SEGUE EM
FRENTE (PP, MDB, PL, PRD, AGIR, PSD, PSDB/CIDADANIA para concorrer às Eleições
Municipais 2024.

Num. 44030795 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405033300000042983612
Número do documento: 24091713405033300000042983612
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:06:30

Em suas razões recursais (ID 43966345), os Recorrentes argumentam, em
síntese, que: a) em que pese a apresentação de DRAP da ora recorrida, houve a
deliberação em convenção partidária sobre a escolha dos candidatos aos cargos de
prefeito e vice-prefeito, em 04/08/2024, presidida por uma das recorrentes, Roselaine
Barroso Ferreira, enquanto vigente seu mandato; b) Roselaine Barroso Ferreira é
Presidente da Comissão Provisória Municipal do PL, com mandato vigente até
09/02/2025, a agremiação partidária Estadual teria destituído a Comissão Provisória
Municipal do PL em Paranaguá, no dia 05/08/2024, sem observância das normas
intrapartidárias; c) discutem-se as supostas ilegalidades na condução dos referidos
procedimentos de destituição, por meio do Mandado de Segurança nº 0600559-
15.2024.6.16.0000, interposto por Roselaine Barroso Ferreira, o qual aguarda julgamento
do feito; d) sem qualquer base estatutária ou legal, e desrespeitando o princípio do
contraditório, teria havido a realização de nova Convenção Municipal para discutir a
participação do partido no pleito, definir candidatos que poderiam disputar eleições, bem
como seus nomes e números de urna, além da deliberação sobre coligações e demais
estratégias; e) a convenção realizada pela nova comissão não apresentou candidatos ao
cargo de prefeito e vice-prefeito pelo PL, bem como desistiu da escolha anterior do cargo
majoritário para apoiar candidato à prefeito de outro partido, modificando, ainda, mais da
metade dos candidatos a vereadores anteriormente definidos, dos quais 11 deles ficariam
de fora das Eleições de 2024; e f) os princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa não foram observados, tendo a desconstituição do órgão provisório ocorrido
de maneira arbitrária e antidemocrática. Ao final, requerem o provimento do recurso, com
a procedência da impugnação apresentada e o indeferimento do DRAP da majoritária.

Apresentadas contrarrazões (ID 43966362), a recorrida aduz,
resumidamente, que: a) em 04/08/2024, após devidamente cumprida a ordem judicial nos
autos de MS 0600518-48.2024.6.16.0000, sobreveio fato superveniente, consistente no
descumprimento do Estatuto do PL, por parte de Roselaine Barroso Ferreira, que teria
colocado em votação durante a convenção municipal por ela realizada uma chapa “não
registrada” e, em “manifesto ilícito eleitoral inseriu no CANDEX ata que não refletiu em
absolutamente nada o ocorrido em convenção, fraudando a realidade”; b) a nova
destituição da Comissão Municipal ocorreu com garantia ao contraditório e à ampla
defesa, tendo notificado Roselaine Barroso Ferreira acerca da instauração do processo;
c) a decisão de urgência foi adotada em atendimento ao que prevê o Estatuto do PL,
tendo a dissolução do órgão ocorrido somente após o devido processo interno e o
contraditório, com a apresentação da defesa por parte de Roselaine Barroso Ferreira; d)
deve prevalecer a autonomia do partido, não cabendo discutir decisão da executiva
estadual, que respeitou o devido processo legal; e) é nula a convenção realizada por
parte ilegítima, posto que novo Mandado de Segurança (MS nº 0600559-
15.2024.6.16.0000) interposto pela Roselaine Barroso Ferreira manteve, liminarmente, o
ato partidário que atribuiu a presidência de Arnaldo Maranhão; f) necessidade de
reconhecimento de litigância de má-fé dos recorrentes, por ausência de plausibilidade de
suas alegações e tentativa de alteração da verdade dos fatos. Pugna pelo desprovimento
do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso (ID 44006732), reiterando que a sentença deve ser mantida.
Segundo o parecer, a discussão acerca de possíveis ilegalidades na dissolução da
composição anterior do PL-Paranaguá já ocorrera nos autos de mandado de segurança
Num. 44030795 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405033300000042983612
Número do documento: 24091713405033300000042983612
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:06:30

nº 0600559-15.2024.6.16.0000, no qual Roselaine Barroso Ferreira teve denegada a
ordem requerida.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, sendo que comporta conhecimento.

II. Quanto ao mérito, o que se pretende é a reforma da sentença proferida
pelo Juízo de origem, por meio da qual julgou improcedente a Ação de Impugnação
apresentada pelos ora recorrentes e deferiu o presente DRAP apresentado pela recorrida.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 43966334):

“(...)

Da impugnação

Sustentam os impugnantes, em suma, que Roselaine Barroso ocupou o cargo
de Presidente da Comissão Provisória do PL - Partido Liberal de Paranaguá /
PR, com mandato entre 6/08/2023 a 09/02/2025.

(...)

Ocorre que, ao contrário do que alegou a parte impugnante, o ato
subsequente, realizado no dia 05.08.2024, pelo presidente da Executiva
Estadual do Partido Liberal (PL), Fernando Lucio Giacobo, sim, observou as
garantias fundamentais da impugnante, quando de nova destituição da
comissão provisória municipal do PL em Paranaguá, com base
em procedimento administrativo prévio.

Após destituída pela decisão acima mencionada, Roselaine impetrou com
novo Mandado de Segurança (autos n. 0600559-15.2024.6.16.0000 – id.
123176423), sendo, desta vez, indeferida a liminar e mantida a decisão da
Comissão Executiva Estadual do Partido que destituiu a comissão provisória
municipal do Partido Liberal de Paranaguá.

Assim constou da decisão liminar:

(...)

Com efeito, extrai-se que, de fato, nulas são as convenções presididas por
Roselaine. Explico.

Em 05.08.2024, foi realizada intervenção cautelar no partido, abrindo
processo de dissolução em face do grupo de Roselaine, estabelecendo-se
nova comissão e determinando a presidência do PL a Arnaldo Maranhão, a
Num. 44030795 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405033300000042983612
Número do documento: 24091713405033300000042983612
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:06:30

qual foi realizada de forma legal, observado o contraditório, conforme visto
acima.

Assim constou na decisão da Estadual do PL (id. 123176419):

(...)

Logo, a convenção presidida por Roselaine em data anterior à dissolução, em
04.08.2024, tornou-se sem efeito (nula). Da mesma forma, nula é a
convenção realizada posteriormente, na data de 05.08.2024, às 21h, visto
que Roselaine àquele tempo já estava ciente da decisão da dissolução da
comissão municipal, uma vez que fora intimada de decisão naquele mesmo
dia (05.08.2024), às 19h05min (id. 123176442), e, portanto, não possuía mais
legitimidade e representatividade para presidir o ato.

Ressalta-se que a alteração no Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias – SGIP, para que fosse incluída a nova deliberação acerca da
Comissão Estadual do PL, a fim de constar Arnaldo Maranhão como
presidente do órgão provisório municipal do PL foi expressamente autoriza
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (id. 123176431).

Não obstante a existência de aparente divergência entre os filiados e a
comissão executiva, conforme art. 17, §1º, da Constituição Federal, é
assegurada a autonomia dos partidos para definir sua estrutura interna e
estabelecer a escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os
critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias.

(...)

Logo, inviável à Justiça Eleitoral analisar os motivos que ensejaram a
destituição de Roselaine da presidência da comissão provisória municipal do
Partido Liberal em Paranaguá. Apenas incumbe verificar se houve ou não
ilegalidade na prática de tal ato.

Como visto acima, não se detectando descumprimento dos direitos
fundamentais da impugnante, conforme decidido nos autos n. 0600559-
15.2024.6.16.0000, não há que se falar em nulidade no ato da Comissão
Estadual, praticado em observância da autonomia partidária.

Consequentemente, nulos são os atos praticados pela referida impugnante,
no exercício de atribuição que já não lhe era conferida, qual seja, a
presidência comissão provisória municipal.

Portanto, prevalece o Princípio da Autonomia Partidária, devendo ser mantida
a decisão da Comissão Executiva Estadual pela dissolução da Comissão
Executiva Provisória em 05/08/2024, com nomeação de nova composição
para o referido órgão, sob presidência de Arnaldo Maranhão.

Logo, havendo decisão da Comissão Executiva Estadual pela dissolução da
Num. 44030795 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405033300000042983612
Número do documento: 24091713405033300000042983612
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:06:30

Comissão Executiva Provisória em 05/08/2024, a manutenção da decisão do
partido na Convenção realizada dia 05/08/2024 em que a Comissão
Executiva Interventora decidiu celebração da Coligação “Paranaguá Segue
Em Frente é medida que melhor prestigia a autonomia do partido.

Da regularidade do DRAP

No mais, verifica-se que o pedido de registro foi subscrito por representantes
partidários da coligação, em conformidade com o disposto no art. 94 do
Código Eleitoral e no art. 21, inciso II, e parágrafo único, da Resolução TSE
nº 23.609/2019.

Além disso, foram apresentadas todas as informações e documentos exigidos
como condição de registrabilidade no art. 22 da Resolução TSE nº
23.609/2019, e não se verifica nenhum vício na formação da coligação,
afastada a alegada nulidade arguida pela parte impugnante.

Os partidos políticos coligados se encontram em situação regular perante a
Justiça Eleitoral, nesta circunscrição, portanto, aptos a participar do presente
pleito eleitoral, conforme informado pelo Cartório Eleitoral.

Dessa forma, o DRAP se encontra regular, razão pela qual denota-se apta a
coligação requerente a participar das eleições de 2024 para os cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito.”

Assim, verifica-se que o DRAP da Coligação recorrida foi considerado regular
e consequentemente deferido.

Acerca da matéria, o artigo 21 da Resolução nº 23.609/2019 assim prevê:

Art. 21. O pedido de registro será subscrito:

(...)

III - no caso de federação, alternativamente: (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021)

a) pela(o) presidente do órgão de direção nacional, e, se houver, estadual ou
municipal; (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

b) pelas(os) presidentes dos partidos políticos que integram a federação;
(Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

c) por suas delegadas ou seus delegados; (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021)

d) pela maioria de integrantes dos respectivos órgãos executivos de direção;
(Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)
Num. 44030795 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405033300000042983612
Número do documento: 24091713405033300000042983612
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:06:30

e) por representante da federação designada(o) na forma do inciso VI do art.
7º desta Resolução. (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

Por sua vez, o já citado artigo 7º, VI-A, da mesma Resolução nº 23.609/2019
estabelece que deve a Ata da Convenção da Federação conter os dados “da(o)
representante da federação, a qual atuará em seu nome nos feitos relativos à eleição
proporcional e, em caso de concorrer isoladamente, à eleição majoritária. (Incluído pela
Resolução nº 23.675/2021)”.

Ainda, sobre o DRAP, o artigo 35, inciso I, c, da Resolução do TSE, assim
preceitua:

Art. 35. Caberá ao Cartório ou à Secretaria informar nos autos, para
apreciação da juíza ou do juiz ou da relatora ou do relator: I - no processo do
partido político, federação ou coligação (DRAP): (Redação dada pela
Resolução nº 23.729/2024)

(...)

c) a legitimidade da subscritora ou do subscritor para representar o
partido político, a federação ou a coligação; (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)

(...)

Na espécie, denota-se que houve a constatação da seguinte dissidência
partidária (ID 43966227):

Não obstante as alegações dos recorrentes acerca da ausência de legalidade
da destituição de Roselaine Barroso Ferreira por parte da Comissão Partidária Estadual, a
questão fora debatida e decidida na sessão de julgamento desta Corte realizada em
09/09/2024, que, à unanimidade de votos, denegou a ordem perseguida:

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. MANDADO DE SEGURANÇA. PARTIDO
POLÍTICO. DESTITUIÇÃO DE COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
OBSERVADOS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ROSELAINE
BARROSO FERREIRA, Presidente da Comissão Provisória Municipal do
Partido Liberal (PL) em Paranaguá, contra ato do PRESIDENTE DA
Num. 44030795 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405033300000042983612
Número do documento: 24091713405033300000042983612
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:06:30

COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO LIBERAL, que destituiu
a Comissão Provisória Municipal e constituiu nova Comissão em 05/08/2024.

2. A impetrante alega que a destituição ocorreu de maneira unilateral e sem
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, solicitando a
anulação do ato e a reintegração da Comissão dissolvida.

3. O pedido liminar foi indeferido, determinando-se a manutenção dos efeitos
da destituição até o julgamento final.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela denegação da
segurança.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Legalidade da destituição da Comissão Provisória Municipal do PL de
Paranaguá pelo Presidente da Comissão Provisória Estadual do partido.

2. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa em
processos internos de partido político.

3. Competência da Justiça Eleitoral para julgar controvérsias internas de
partidos que impactam diretamente no processo eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Justiça Eleitoral é competente para julgar controvérsias internas de
partidos políticos quando estas têm reflexos diretos no processo eleitoral,
conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

2. A destituição da Comissão Provisória Municipal do PL de Paranaguá foi
realizada em conformidade com as normas estatutárias do partido,
respeitando o contraditório e a ampla defesa através da instauração de
Processo Ético-Disciplinar nº 001/2024.

3. O pedido de intervenção de terceiro foi indeferido, considerando-se a
incompatibilidade com o rito do Mandado de Segurança, conforme
entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Tese de julgamento: A destituição de Comissão Provisória Municipal de
partido político deve observar os princípios do contraditório e da ampla
defesa, podendo a Justiça Eleitoral intervir quando houver reflexos diretos no
processo eleitoral.

(...)

(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Mandado De Segurança
Num. 44030795 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405033300000042983612
Número do documento: 24091713405033300000042983612
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:06:30

Cível 060055915/PR, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Acórdão de 09/09/2024, Publicado no(a) DJE 212, data 12/09/2024)

Diante disso, tendo sido reconhecido que houve o atendimento aos requisitos
legais exigidos e o acatamento aos princípios do contraditório e da ampla defesa
naqueles autos, não cabe agora nova discussão sobre questão já definida acerca da
destituição de Roselaine Barroso Ferreira da Comissão Partidária Municipal.

Na hipótese, observou-se que o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários - DRAP foi assinado pelo representante da Coligação recorrida (ID 43966219):

Nesse panorama, tendo sido reconhecida a legalidade da destituição
partidária de responsabilidade da recorrente Roselaine Barroso Ferreira, logicamente, não
se pode agora querer debater acerca de sua legitimidade para subscrever o pedido de
registro, impugnando o presente DRAP, apresentado conforme determina a Resolução nº
23.609/2019 do TSE.

Outrossim, em relação ao pleito da recorrida, de condenação dos recorrentes
em litigância de má-fé, por deduzir pretensão temerária junto ao Judiciário e encaminhar
deliberações pelo CANDEX, não é o caso de aplicação ao caso em apreço.

Ainda que se alegue que a Sra. Roselaine tivesse ciência de todas as
decisões judiciais contra ela, não há prova nos autos de que Roselaine Barroso Ferreira
já estava ciente da liminar proferida nos autos de Mandado de Segurança nº 0600559-
15.2024.6.16.0000 no momento em que acessou o referido sistema para gerar o DRAP
na data de 13/08/2024, uma vez que, compulsando ao feito, verifica-se só veio a se
manifestar em 15/08/2024.

Em conclusão, a decisão que deferiu o pedido de registro do DRAP ora
analisado encontra-se devidamente fundamentada, com base nas disposições legais e na
jurisprudência aplicável, não merecendo reparos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por NOELI DE FATIMA AVILA e outros,
para o fim de manter hígida a sentença que julgou improcedente a Ação de Impugnação
apresentada e deferiu o pedido de registro partidário (DRAP) da
Coligação PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE (PP, MDB, PL, PRD, AGIR, PSD,
PSDB/CIDADANIA para concorrer às Eleições Municipais 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
Num. 44030795 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405033300000042983612
Número do documento: 24091713405033300000042983612
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:06:30

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600178-
89.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: NOELI DE FATIMA AVILA, MARIA IZABEL
MENDES KLETEMBERG, MADALENA TAVARES, ROBSON PEREIRA DA SILVA, NILSON
JUVENTINO, MARCOS MARTINS RAMOS, PAULO HENRIQUE CARRINHO, ANTHONNELLY
INOCENCIO PEREIRA, MAURO DE ARAUJO SOUSA, CLEVERSON DE SOUZA RICARDO,
GILSON MIQUILINE MARCONDES, EGIPCIA DO ROCIO DE FREITAS, CELSO ROBERTO
XAVIER, GASITO SALES DAS NEVES JUNIOR, ROSELAINE BARROSO FERREIRA -
Advogada do(a) RECORRENTE: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - PR76235-A -
RECORRIDO: PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE [PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR - Advogados do(a) RECORRIDO:
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030795 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405033300000042983612
Número do documento: 24091713405033300000042983612
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:06:30